Tribunal: TJDFT
Processo: 0737873-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALVARÁ. EXPEDIÇÃO EM NOME DA ADVOGADA DO INVENTARIANTE. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. O art. 22, §4o, da Lei 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), autoriza sejam os honorários contratuais deduzidos do valor a ser recebido pelo cliente se for juntado aos autos, antes da expedição do alvará de levantamento ou precatório, o respectivo contrato.

2. Do exame do contrato de honorários, sobressai que o agravante anuiu com o pagamento dos serviços prestados na própria demanda.

3. Não se entrevê desacerto no pedido limitado ao quinhão, porquanto o agravante requer o pagamento da verba mediante desconto no saldo da herança que lhe é devido, após o abatimento da quantia correspondente à penhora no rosto dos autos averbada em seu desfavor.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.